Tribunal: TJES
Processo: 5004860-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004860-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA FERREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM JUNTO A PRIMEIRA REQUERIDA NO VALOR DE R$629,68, E QUE FOI SURPREENDIDA COM A ALTERAÇÃO DO VOO ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM. ADUZ QUE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA, FICOU IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR A VIAGEM, RAZÃO PELA QUAL OPTOU PELO REEMBOLSO DA QUANTIA. NARRA QUE RECEBEU APENAS O REEMBOLSO DO VALOR DE R$189,08 REFERENTE A HOSPEDAGEM, JÁ O REEMBOLSO DO AÉREO, NO VALOR R$440,60, QUE OCORRERIA EM ATÉ 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE CONFIRMAÇÃO DO CANCELAMENTO CONFORME LEI Nº14.034/2020, NÃO OCORREU. ALEGA QUE TENTOU DIVERSAS FORMAS PARA RESOLVER O CONFLITO, PORÉM ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO AINDA NÃO TINHA RECEBIDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. A RESTITUIR À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$440,60, E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA A FIM DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REPARAÇÃO MORAL. NÃO REVELAM OS AUTOS ALGUMA TENTATIVA POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PARA FINS DE REVELAR A PRÓPRIA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO, OU TENTATIVA DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PEDIDO. REPARAÇÃO MATERIAL JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA A QUAL POR SI NÃO ACARRETA REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)